Tribunal: TJSP
Processo: 0005628-78.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO - Condenação por tráfico de drogas (Art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06) - Pleito de absolvição, por insuficiência de provas - Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas - Credibilidade dos relatos dos policiais que serviram como testemunhas - Édito condenatório mantido – Pena-base aplicada adequadamente – Manutenção da sentença – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005628-78.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante RODRIGO DIAS
GUSMÃO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E WILLIAN
CAMPOS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005628-78.2018.8.26.0344 -Voto no
2
VOTO No 16649
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 0005628-78.2018.8.26.0344
Apelante: Rodrigo Dias Gusmão
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Marília
APELAÇÃO - Condenação por tráfico de drogas (Art. 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06) - Pleito de absolvição, por
insuficiência de provas - Materialidade e autoria delitivas
sobejamente comprovadas - Credibilidade dos relatos dos
policiais que serviram como testemunhas - Édito condenatório
mantido Pena-base aplicada adequadamente Manutenção
da sentença Recurso não provido.

Trata-se de recurso de Apelação interposto por Rodrigo Dias Gusmão
contra a r. Sentença, exarada a fls. 270/281, por meio da qual se julgou procedente a
pretensão punitiva estatal, para o fim de condená-lo à pena de 06 anos e 08 meses de
reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 666 dias-multa, em seu valor
unitário mínimo, por incurso no artigo 33, caput , da Lei no 11.343/06, tendo sido
decretado o perdimento dos bens indicados a fls. 280/281.
Em suas razões (fls. 295/307), o acusado argumentou em prol de sua
absolvição, por insuficiência e fragilidade das provas carreadas aos autos, já que os
depoimentos prestados pelos policiais não seriam aptos a embasar o édito condenatório, na
medida em que eles pretenderiam incriminá-lo, falsamente.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertada contrarrazões
(fls. 312/314), a douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo seu não
provimento, conforme entendimento firmado no parecer anexo a fls. 328/333.
Observa-se que, em decorrência da renúncia do patrono constituído pelo
réu (fls. 335/336), intimou-se o acusado para que apresentasse nova procuração,
oportunidade em que a Defensoria Pública passou a representa-lo (fls. 359).
É o relatório.
Depreende-se pelos autos que Rodrigo Dias Gusmão fora processado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005628-78.2018.8.26.0344 -Voto no
3
julgado por infração ao art. 33, “caput” da Lei no 11.346/06, pois na data, horário e local
descritos na inicial acusatória possuiria, bem como guardaria em depósito, para fins de
comercialização, a substância entorpecente ali destacada, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
Após o regular trâmite da Ação Penal, adveio a r. sentença condenatória,
contra a qual se insurge, por meio do presente apelo.
De início, delineia-se que o conjunto probatório é cristalino apontando a
materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.
A prova da existência do crime (materialidade), os vestígios materiais daí
decorrentes, a respectiva autoria delitiva, vêm comprovados por intermédio do auto de
prisão em flagrante delito (fls. 78/176), boletim de ocorrência (fls. 12/15), auto de exibição
e apreensão (fls. 16/18), fotografias das anotações e das substâncias entorpecentes (fls.
19/22), laudo de constatação (fls. 24/26), auto de colheita de material caligráfico (fls.
27/28), laudo de exame químico toxicológico (fls. 70/72), laudo de exame grafotécnico
(fls. 238/243), bem como da prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
A autoria delitiva, igualmente, é indene de dúvidas.
A despeito do denunciado, em Juízo, ter admitido a posse parcial das
drogas, afirmando, porém, que seriam para consumo pessoal, negando, ainda, a
propriedade das demais substancias entorpecentes, balança de precisão e a autoria dos
manuscritos constantes no caderno apreendido, a respectiva grafia resultou atribuída em
seu desfavor, de modo que sua versão não encontra eco nas demais provas produzidas
durante a instrução criminal.
A testemunha Joseane Pires dos Santos relatou não possuir qualquer
informação sobre a prisão do réu. Afirmou ser sua vizinha, tendo conhecimento de que sua
ocupação se restringe à venda de roupas. Acrescentou ter pouco contato com o acusado,
tendo o encontrado, por aproximadamente, quatro vezes, tendo, porém, obtido a
informação de ser ele usuário de drogas.
A informante Elma Cristiane dos Reis Zinhani aduziu que somente soube
da prisão de seu companheiro após procura-lo na vizinhança. Esclareceu que ele é usuário
de drogas e que estava desaparecido de casa até a sua prisão. Mencionou que ele passou a
utilizar mais drogas, no último ano, em razão de se encontrar desempregado.
Os policiais militares Guilherme Verzotti Fernandes e Paulo Andre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005628-78.2018.8.26.0344 -Voto no
4
Barbosa, em depoimentos uníssonos, narraram terem apreendido as drogas e demais
objetos destacados na exordial.
O miliciano Guilherme, sempre que ouvido, declarou ter recebido
denúncia anônima e, ao chegar ao local, em companhia de seu colega de farda,
vislumbraram o acusado sobre um colchão, embalando as 25 pedras de crack, logrando,
ainda, localizar, mediante o auxílio de um cão farejador, mais 50 pedras da aludida
substância, no interior do colchão. Narrou terem apreendido, outrossim, a quantia de R$
95,00, em espécie, uma balança de precisão, tesoura, plástico filme, microtubos vazios,
bem como uma caderneta com anotações relativas ao tráfico (fls. 06/07).
A narrativa prestada pelo policial militar Paulo André foi no mesmo
sentido (fls. 08), tendo ele, ainda, apontado que o apelante mencionou ter se mudado para
Marília há pouco tempo, bem como que utilizava o imóvel para embalar drogas.
Ora, o fato da testemunha ser agente policial não torna, por si só, suas
declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e
harmônicas com os demais elementos dos autos, a exemplo da prova técnica assinalando a
natureza e a quantidade de substâncias ilícitas apreendidas, típica de quem realiza sua
comercialização.
Esta E. Corte de Justiça já se manifestou acerca da confissão espontânea
relativa ao tráfico de drogas, a despeito da negativa quanto à propriedade do entorpecente,
senão, vejamos:
“TRÁFICO DE ENTORPECENTES Quadro probatório que se mostra seguro e coeso
para evidenciar autoria e materialidade do delito Confessa o tráfico, mas nega a
propriedade das drogas apreendidas - Depoimentos de policiais militares| Validade -
Condenação mantida Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça PENA Majoração da pena-base mantida Quantidade e variedade de drogas -
Agravante da reincidência - Regime fechado adequado - Recurso improvido”
(Apelação no 0007855- 96.2015.8.26.0198, Rel. Des. Newton Neves, 16a Câmara
Criminal, j. 13/06/2017)
Em que pese a alegação do apelante de que os depoimentos dos policiais
não seriam suficientes a fundamentar o decreto condenatório, infere-se que as narrativas
apresentadas pelos policiais são, essencialmente, concordantes entre si e com os demais
elementos de prova.
Na hipótese em tela, as circunstâncias da prisão, os depoimentos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005628-78.2018.8.26.0344 -Voto no
5
policiais e a apreensão de drogas e apetrechos não deixam dúvida de que o material se
destinava à comercialização, evidenciando-se que a versão do réu se mostrou isolada nos
autos.
Por conseguinte, a procedência da demanda era de rigor, nos termos da r.
Sentença atacada.
Feitas tais considerações, passa-se ao exame da dosimetria das
reprimendas e do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade impostos.
Na primeira fase, tendo em vista os regramentos previstos nos artigos
59 do CP e 42 da lei de drogas, vislumbram-se presentes circunstâncias judiciais
desfavoráveis, tais como a nocividade da droga apreendida (24,75g de crack), a indicar a
maior lesividade da substância, em razão do rápido grau de dependência, além dos
extensos registros de maus antecedentes do réu, certificados a fls. 152/156 os quais
demonstram vasta vida criminal pregressa e personalidade desvirtuada para a contumácia
na prática de delitos - o que justificou a elevação da pena-base em 1/3.
Neste ponto, consoante posicionamento desta relatoria, deveria incidir o
incremento de 1/6 cada uma das circunstâncias judiciais sopesadas, o que, de qualquer
forma, alcançaria o “quantum” aplicado em Primeira Instância, isto é, 06 anos e 08 meses
de reclusão mais o pagamento de 666 dias-multa, motivo pelo qual se mantém a sanção
arbitrada pelo d. Magistrado sentenciante.
Nas etapas subsequentes, ausentes circunstâncias agravantes ou
atenuantes e causas de aumento ou de diminuição de pena, mantém-se a reprimenda
fixada na fase inaugural, tornando-a definitiva, à míngua de outras causas modificadoras.
Com efeito, em que pese a primariedade do apelante, os péssimos
antecedentes que ele ostenta e a lesividade da substância apreendida dão conta de que a
realização da mercancia ilícita não se deu de forma ocasional, afastando-se, assim, a
aplicação da benesse estabelecida no §4o do art. 33 da Lei de Drogas.
Destaca-se que nada impede que a natureza e/ou quantidade de droga
justifique a exasperação da pena-base e fundamente o não reconhecimento do tráfico
privilegiado.
Neste sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005628-78.2018.8.26.0344 -Voto no
6
DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉ QUE SE
DEDICA
A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
QUANTIDADE
DA
DROGA
UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE E PARA AFASTAR O
REDUTOR. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO EVIDENCIADO. REGIME
PRISIONAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
DESFAVORÁVEIS.
MODO
FECHADO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITO.
FALTA
DO
PREENCHIMENTO
DO
REQUISITO
OBJETIVO.
AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. (...) 4.
Segundo entendimento da Quinta Turma desta Corte, não configura bis in idem a
utilização da quantidade e da natureza da droga apreendida, concomitantemente,
na primeira etapa da dosimetria, para exasperar a pena-base e, na terceira, para
justificar o afastamento da causa especial de diminuição do art. 33, §4o, da Lei n.
11.343/2006, quando evidenciado o envolvimento habitual do agente no comércio
ilícito de entorpecentes, sendo essa hipótese distinta da julgada, em repercussão
geral, pela Suprema Corte no ARE 666.334/AM. Precedentes. (...). Habeas Corpus
não conhecido” (HC 420.904/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017).
Logo, mantem-se a utilização concomitante da natureza da droga
apreendida para a elevação da pena-base, na primeira fase da dosimetria, e para o
afastamento da incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, na
terceira fase.
No tocante ao regime de cumprimento de pena, considerando-se
especialmente a natureza da droga apreendida, entende-se adequado o regime fechado
fixado para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade.
Como se sabe, o crime de tráfico de drogas é sempre muito grave,
comportando o regime inicial fechado, eis que regime prisional menos severo, semiaberto
ou aberto, não cumpriria às finalidades preventivas e retributivas da pena, porquanto o
agente continuaria exercendo o nefando comércio.
Deste modo, o delito praticado merece uma resposta social mais efetiva,
diante da inequívoca gravidade do crime, bem como da periculosidade do apelante, tendo
em vista o expressivo número de pessoas que poderiam ser servidas com as drogas por ele
fornecidas.
Impõe-se a manutenção do regime inicial de cumprimento de pena
fechado.
Diante de tais considerações, nega-se provimento ao apelo, mantendo-se
a r. Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Cláudio Marques relator